Tribunal: TJDFT
Processo: 0717490-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DA NETA EM FACE DOS AVÓS MATERNOS E PATERNOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO. GENITOR. RESIDÊNCIA EM LOCAL INCERTO NO EXTERIOR. NÃO LOCALIZAÇÃO. INAPTIDÃO PARA CONCORRER DE FORMA DETERMINANTE PARA O FOMENTO DAS NECESSIDADES DA FILHA. ALIMENTOS AVOENGOS. AVÓS MATERNOS. REQUISITOS PRESENTES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. PARAMETRIZAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. REDUÇÃO. MODULAÇÃO. PROGENITORES APOSENTADOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PONDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO A SER FOMENTADA TAMBÉM PELOS AVÓS PATERNOS. VERBA AFETA AOS PROGENITORES MATERNOS. REDUÇÃO DA VERBA. PARÂMETROS. ADEQUAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A obrigação de prestar alimentos incumbe primeiramente aos pais, mas, demonstrado que não podem contribuir com quantia capaz de suprir as necessidades do filho, germina a obrigação dos avós, que, conquanto subsidiária e complementar, também decorre do vínculo de parentesco e do dever de assistência recíproca que enlaça os parentes consanguíneos, estando sua aferição sujeita, ademais, aos pressupostos que governam a germinação e mensuração da obrigação alimentar (CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.696).
2. A obrigação dos avós de fomentar alimentos aos netos ostenta natureza complementar e subsidiária, e não solidária, emergindo dessa constatação que a germinação da obrigação avoenga como expressão do dever de solidariedade que enlaça os parentes depende da comprovação de que os genitores não estão em condições de guarnecer as despesas materiais dos filhos, derivando dessa premissa que, estando o genitor residindo em local incerto no exterior, denunciando sua inaptidão, ao menos na fase incipiente da ação de alimentos, para guarnecer materialmente a filha, os pressupostos da obrigação dos progenitores se realizam, conferindo lastro à fixação de obrigação alimentar a seu cargo (CC, art. 1.696).
3. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de vencimentos/proventos, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694).
4. Emergindo dos elementos coligidos aos autos na fase de delibação inicial a constatação de que os avós maternos, conquanto ostentando condição de aposentados, são afetados por obrigações cotidianas que afetam sua capacidade contributiva, e que, ademais, já prestam à neta substancial contribuição financeira e in natura, sobressaindo, pois, que os alimentos provisoriamente afetados destoam da sua capacidade e das necessidades da descendente, que deverá contar, outrossim, com contribuição advinda dos avós paternos, a prestação alimentar provisória deve ser mitigada de forma a ser coadunada com as necessidades efetivas da destinatária da prestação e com o que, nesse momento, se afigura possível de ser por eles fomentado na conformidade das variáveis da equação que deve governar a fixação da verba alimentar.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.